Tribunal: TJMT
Processo: 1059680-10.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059680-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCOS VINISSIOS DE OLIVEIRA - CPF: 070.095.921-10 (RECORRIDO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. GOLPE DA TRANSAÇÃO VIRTUAL. PHISHING. INFORMAÇÕES PESSOAIS ENVIADAS POR MEIO DE LIGAÇÃO E APLICATIVO DE CONVERSA. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS.

DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a parte Autora alega que entrou em contato com agente financeiro autorizado por canais de atendimento oficial, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de que ligou para o 0800 da reclamada, assim, no presente caso, ônus da prova é da parte consumidora, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Se o consumidor confessa ter passado seus dados ao fraudador por telefone, não há como responsabilizar Banco pelo empréstimo e pix realizado em sua conta, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações e manter contato por meios oficiais antes de passar seus dados pessoais a terceiros fraudadores.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago ou transferido a terceiros.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059680-10.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi

Recorrido(s):

Marcos Vinissios De Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCOS VINISSIOS DE OLIVEIRA em desfavor de CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI para:

a)

RATIFICAR os termos da liminar concedida no Id. 132144453 dos autos;

b)

DECLARAR a nulidade do débito fundado em contrato de Título Número: C321304000 e, consequentemente, CONDENAR a instituição financeira reclamada a restituir, de forma simples, a quantia já paga pelo autor, referente as taxas contratuais e amortização do crédito, totalizando o valor de R$ 598,20 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Tal valor deverá ser acrescidos de juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

c)

CONDENAR o Requerido a indenizar o Requerente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não há uma mínima prova ou indício de que a autora tenha, de fato, entrado em contato por telefone oficial, pois as provas demonstram que toda a tratativa se deu via conversa de
Whatsapp
com terceiro fraudador, aliado ao fato de que a reclamante afirma ter “confirmado dados pessoais” para o fraudador.

Argumenta ainda que da conversa de
whatsapp
extrai-se que o reclamante ficou complementando as informações que o fraudador lançava, não havendo qualquer responsabilidade da reclamada pelo envio de informações pessoais da parte autora ao golpista.

Tendo a reclamante informado que recebeu um SMS de aviso de compra na “americanas” no valor de R$ 4.950,68, o qual desconhecia, entrando assim em contato pelo número de telefone “0800” indicado na mensagem, sendo logo em seguida contatado pelo Whatsapp (92-99230-1342), ato em que o autor teve transferido de sua conta

a monta de R$ 11.150,00.

Cediço que, caso o autor tivesse entrado em contato com a recorrente, teria sido gerado obrigatoriamente número de protocolo, em qualquer dos seus meios de contato, mesmo através do site oficial, onde o atendimento é realizado dentro da área do cliente, que somente pode ser acessado com senha pessoal e intransferível.

Entretanto, não houve qualquer citação de número de protocolo pela autora ou
sequer relato de acesso à área de cliente do site
, que somente é acessada com senha pessoal e intransferível. Em suas razões, a reclamada, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Reclamante, ora Recorrido, em suas contrarrazões, sustenta que todo e qualquer situação se deu exclusivamente por culpa do vazamento de dados perpetrado pela Recorrente e que juntou diversas mensagens, onde o Recorrido recebeu mensagens pelo Whatsapp de uma pessoa de nome “breno oliveira”.

No presente caso, em pese o Reclamante alegar que entrou em contato com os canais de atendimento oficiais da instituição financeira Recorrente, bem como que o número de telefone (Whatsapp) “+55 92 99230-1342”, que lhe enviou mensagem, teria sido lhe informado como canal de atendimento direto, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Desta forma, restou comprovado que a parte Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima é “fisgada” com uma mensagem externa aleatória, redirecionada a outro aplicativo de conversa (WhatsApp), que ludibriado pelo terceiro passa informações e valores os quais são revertidos a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.

Explico, o Phishing é uma técnica de fraude online, utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta. O phishing começa, geralmente, com um e-mail, SMS, ligação fraudulenta ou outra comunicação destinada a atrair a vítima.

Deveria o reclamante ter entrado em contato com a reclamada pelos meios oficiais para esclarecer tal informação antes de sair ligando para números de origem duvidosa.

Aliado ao fato de que o preposto do banco conversa informalmente com o reclamante, utilizando de diversas abreviações, e coloquialismo, de modo que o reclamante deveria ter se atentado a situação:

Se a instituição financeira Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações nas mensagens pelos meios oficiais antes de ligar para fraudadores e passar seus dados pessoais.

Assim, restou claro que a parte Autora não foi diligente ao informar seus dados pessoais ao golpista, portanto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Desta forma, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele número de fato foi enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido no seu telefone, e depois passou a conversas por aplicativo de mensagens.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RECLAMANTE LIGOU PARA O TELEFONE INFORMADO PELO GOLPISTA E BAIXOU APLICATIVO ANYDESK EM SEU APARELHO DE TELEFONE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova no processo da ligação dos fraudadores com o recorrido, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011284-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024